Tribunal: STF
Processo: ADI 575
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-03-25
Data de publicação: 1999-03-25

Ementa:
EMENTA: I. Ação direta de inconstitucionalidade: quando a
prejudica ou não a alteração, no curso do processo, de norma
constitucional pertinente à matéria do preceito infraconstitucional
impugnado.
II.  Proventos de aposentadoria: a regra de extensão aos
inativos das melhorias da remuneração dos correspondentes servidores
em atividade (CF, art. 40, § 8º, cf. EC 20/98) não implica a
permanente e absoluta paridade entre proventos e vencimentos, dado
que nos últimos se podem incluir vantagens pecuniárias que, por sua
natureza, só podem ser atribuídas ao serviço ativo.
III.  Defensoria Pública: tratando-se, conforme o modelo
federal, de órgão integrante do Poder Executivo e da administração
direta, é inconstitucional a norma local que lhe confere autonomia
administrativa.
IV.  Defensor Público: inconstitucionalidade de norma
local que lhe estende normas do estatuto constitucional da
magistratura (CF, art. 93, II, IV, VI e VIII).
V.  Tabeliães e oficiais de registros públicos:
aposentadoria: inconstitucionalidade da norma da Constituição local
que - além de conceder-lhes aposentadoria de servidor público - que,
para esse efeito, não são - vincula os respectivos proventos às
alterações dos vencimentos da magistratura: precedente (ADIn 139,
RTJ 138/14).
VI.  Processo legislativo: reserva de iniciativa do Poder
Executivo, segundo o processo legislativo federal, que, em termos,
se reputa oponível ao constituinte do Estado-membro.